Tribunal: TJDFT
Processo: 0737941-02.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração no agravo interno. Repercussão geral. Fundamentação suficiente. Recurso não provido.

I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão do Conselho da Magistratura que negou provimento a agravo interno interposto contra decisão que negara seguimento a recurso extraordinário, com fundamento no Tema 339 do STF.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão quanto à correta aplicação do Tema 339, que trata da fundamentação suficiente.

III. Razões de decidir
3. O acórdão recorrido observa o Tema 339 do STF, ao reconhecer que a fundamentação, mesmo sucinta, atende aos requisitos do artigo 93, IX, da CF/88, não sendo exigível o exame pormenorizado de todos os argumentos apresentados pela parte.
4. Não há omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada no acórdão embargado, tampouco configuração de usurpação da competência do STF, sendo legítima a aplicação dos temas de repercussão geral pelo tribunal de origem.
5. A reiteração de embargos com intuito de rediscutir o mérito poderá ensejar a aplicação de multa por caráter manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, § 2o, do CPC.

IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.